Tribunal: STF
Processo: ARE 1268798
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 636553 e Recurso Extraordinário nº 596663 - Temas nºs 445 e 494, respectivamente) 
    A parte recorrente opôs embargos de declaração, nos quais se alega equívoco na indicação dos paradigmas.
    Examinados os autos, decido.
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a interposição de recurso contra despacho pelo qual determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011).
    Na espécie vertente, todavia, tem-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, recebo o pedido como petição, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao presente recurso (al. c, do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente